Tribunal: STF
Processo: RE 1397581
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado (com meus grifos):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI QUE INSTITUI O BANCO DE RAÇÃO PET E UTENSÍLIOS PARA ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, ÀS EXPENSAS E SOB A ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS.



    1. Aplica-se, em âmbito municipal, o art. 61, § 1º, da Constituição Federal, que consagra reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo das matérias nele constantes. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    2. A criação de atribuições, por meio de lei oriunda de projeto de iniciativa parlamentar, a órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo, revela-se colidente com a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Inteligência do disposto no art. 61, § 1º, II, e art. 84, VI, da Constituição Federal, e art. 2º, caput e § 1º, e art. 71, II e V, da Constituição do Estado de Goiás. Precedentes.



    3. A instituição de um banco de ração pet e utensílios para animais, de iniciativa parlamentar, por si só, não é inconstitucional, mas a previsão de sua organização e manutenção, pelo ente municipal, é ato típico de gestão administrativa, daí a parcial inconstitucionalidade da Lei n. 10.493/2020. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente procedente. 



    Nas suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 2º e 61, § 1º, II, ‘b’, da Constituição Federal.



    Sustenta que “os artigos declarados inconstitucionais (2º, 4º, 5º e 7º) não violam a reserva de administração, porquanto não tratam de atribuições e funcionamento de órgão do Poder Executivo.”



    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, assentou que “o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no Tema 917 de Repercussão Geral dessa Suprema Corte, ao declarar a inconstitucionalidade apenas dos artigos da lei municipal nos quais houve indevida interferência na organização e estruturação dos órgãos do Poder Público municipal.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Goiânia. Declarou a inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei municipal n. 10.493/2020 que instituiu o Banco de Ração Pet e Utensílios para Animais no Município de Goiânia assentando que “não cabe ao Poder Legislativo, sob pena de desrespeito ao postulado da separação de poderes, constituir, por lei, uma nova estrutura administrativa a ser gerida e mantida pelo Poder Executivo, notadamente quando ausente a correspondente previsão orçamentária.”



    Feito esse registro, tenho como necessária a devolução deste processo à origem pelo regime da repercussão geral, uma vez que a controvérsia constitucional nele havida é abarcada pelo Tema n. 917 da repercussão geral (ARE 878.911).



    Naquele vinculativo, a conclusão externada pelo Plenário desta Suprema Corte foi no sentido de que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “e”, da Constituição Federal).”



    O acordão, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, restou assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 917/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator